Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600995-26.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
15/10/2021
Número: 0600995-26.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600995-26.2020.6.16.0028
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-
Prefeito, Eleições - 1° Turno, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade,
Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600995-26.2020.6.16.0028 que, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15 e do parecer ministerial
retro, julgou improcedente a pretensão contida na presente ação movida pela Coligação Chegou a
Hora, em face de Sebastião Ferreira Martins Junior e Paulo Sergio Vital. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta pela Coligação Chegou a Hora, por abuso do poder econômico, político
e uso indevido dos meios de comunicação social, em face de Sebastião Ferreira Martins Junitor e
Paulo Sergio Vital, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, pela coligação "Eu
Amo Apucarana", em que pontuou que a Editora Tribuna do Norte, um dos veículos de
comunicação com mais alcance no Vale do Ivaí, tem contrato vultoso de publicidade com o
Município de Apucarana, do qual é prefeito o atual candidato e primeiro investigado Sebastião
Ferreira Junior, porém, além da publicidade institucional, fez propaganda pessoal do prefeito, de
forma massiva, inclusive, no período de vedação da propaganda eleitoral, nos termos do artigo 73,
VI, b, da Lei nº 9504/97, tanto que, de setembro a novembro de 2020 em, praticamente, todos os
periódicos, também, reproduzidos no site, anunciaram obras da atual gestão do Município.
Destacou que, em boa parte das matérias, havia entrevista com o prefeito, vangloriando sua
gestão, comparando-a com pretéritas. Destarte, defendeu que houve propaganda institucional e
política travestida de matéria jornalística, decorrente do conluio entre os investigados e a Editora
Tribuna do Norte, beneficiária de altas cifras pagas pelo Município, ferindo assim o equilíbrio e
igualdade de oportunidade entre os demais candidatos a prefeito). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-
PRTB / 43-PV (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
ANDERSON VARGAS (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO VITAL (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42728
694
15/10/2021 15:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.800

RECURSO ELEITORAL 0600995-26.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA - OAB/PR94651
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR0037722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR94700
ADVOGADO: ANDERSON VARGAS - OAB/PR102465
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PAULO SERGIO VITAL
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
Num. 42728694 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
PROVA FRAGÍLIMA. NÃO PROVIMENTO.

1. Publicação, em jornal que circula em
vários municípios da região, de matérias
que noticiam ações municipais, sempre em
tom ameno, sem críticas nem cobranças,
denotando tratar-se da sua linha editorial,
eis que aplicada indistintamente, não
apenas ao município em questão.

2. Alegação não comprovada de que, por
possuir vultoso contrato administrativo com
a municipalidade, destinado à publicação de
atos legais, a editora responsável pelo
periódico só veicularia matérias tidas por
"favoráveis" com o objetivo de manter o
vantajoso contrato.

3. Inexistência de provas do desvio de
finalidade do contrato, sequer impugnado
quanto à validade, ou mesmo do conluio
entre os gestores municipais e os dirigentes
da editora.

4. Base probatória fragílima, baseada na
presunção de que a existência de contrato
administrativo, combinada com a publicação
de matérias benevolentes, seria suficiente
para configurar o uso indevido do meio de
comunicação.

5. Seja na imprensa escrita, seja na
internet, os veículos de comunicação não
e s t ã o s u j e i t o s à n e u t r a l i d a d e ,
obrigatoriedade imposta apenas às redes
de rádio e televisão.

6. Hipótese em que as matérias analisadas
não extrapolam a liberdade de imprensa.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Num. 42728694 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pela
coligação "Chegou a hora" em face de Sebastião Ferreira Martins Junior e Paulo Sérgio Vital,
candidatos a prefeito e vice-prefeito em Apucarana, sob a alegação de uso indevido dos meios
de comunicação (id. 32937216).

Por sentença (id. 32951466), o juízo a quo julgou improcedente a representação.

Inconformada, a investigante recorreu (id. 32951816), aduzindo, em síntese, que
houve excessos à liberdade de imprensa, com utilização de jornal privado para veiculação de
propaganda em prol dos recorridos.

Contrarrazões (id. 32952166), sem preliminares, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento (id. 35174966).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 19/04/2021 (id. 32951716) e as razões foram protocoladas no dia 22/04/2021 (id. 32951816).

Intimados via DJE em 27/04/2021 (id. 32952066), os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 30/04/2021 (id. 32952166), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra o julgamento pela improcedência da AIJE.

Alega que no período de 01/09 a 11/11/2020 houve "massiva e de frequência
crescente de propaganda institucional e política em favor do investigado SEBASTIÃO travestida
de matéria jornalística" no jornal Tribuna do Norte.

Descreve que, no mês de setembro, houve propaganda favorável ao primeiro
recorrido em 17 das 21 edições, sendo 7 na primeira página; em outubro, em 18 de 22, sendo 10
na primeira página; e em novembro, mês das eleições, em todas as 9 edições publicadas até o
dia 11, sendo 5 na primeira página.

Afirma que a quantidade de matérias elogiosas varia de uma a três por edição,
"narrando feitos e conquistas do primeiro investigado como prefeito de Apucarana", havendo
"nítida pessoalização do Município de Apucarana à figura do Prefeito que concorria à reeleição",
Num. 42728694 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

o qual concedeu várias "entrevistas exaltando os seus feitos à frente da administração municipal,
fazendo questão de ostentar a sua imagem no periódico em comento".

Argumenta que a editora Tribuna do Norte "possui uma estreita e lucrativa relação
contratual com o município de Apucarana (...) eis que beneficiária de contrato de vultuoso valor",
em favor da qual fora empenhada, em 2019, a quantia de R$ 900.850,00, sendo efetivamente
executados R$ 777.356,71, ao passo que em 2020, para o qual empenhados R$ 603.925,28,
teriam sido executados R$ 593.244,23.

Traça comparação dos gastos realizados pelo município de Arapongas que,
segundo sua ótica, seria de "todo similar à Apucarana e também com população leitora do
conteúdo da editora", e que teria empenhado quantia muito inferior em 2020, correspondente a
R$ 99.800,00 ou 15% do empenho de Apucarana.

Sustenta que a editora Tribuna do Norte "utilizou-se de sua liberdade de imprensa
para, em período inclusive vedado à Administração Pública fazer publicidade institucional –ex vi
art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504/97 –, fazer publicidade eleitoral ostensiva em favor
dos investigados SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JÚNIOR e PAULO VITAL", concluindo que
estão configurados o abuso do poder econômico e do poder político face à presença de três
características nas matérias: referência nominal aos candidatos à reeleição; existência de
contrato vultoso entre o município e a editora; imagem do candidato à reeleição nas reportagens.

Refere-se à informação, prestada pela própria editora Tribuna do Norte, de que "no
período de 1º de setembro a 11 de novembro de 2020, foram veiculados nada mais, nada menos,
que 175.750 (...) edições do periódico em forma impressa, superior, inclusive, à própria
população da cidade de Apucarana", bem como à prestada pelo Universo Online (UOL), de que
no "mesmo período, o site tnonline.uol.com.br foi acessado por 2.809.710 (...) usuários com
5.447.712 (...) páginas visualizadas", evidenciando "o grande alcance e importância dos meios de
comunicação da Editora Tribuna do Norte S/A, de modo que possuem meios de desequilibrar a
igualdade entre candidatos e a normalidade do pleito eleitoral".

Conclui que "todo o conjunto probatório evidencia a relação de interdependência
entre a atual administração do município de Apucarana e a Editora Tribuna do Norte S/A, ao
pagá-la anualmente vultuosa quantia para que realize suas publicações legais, e, esta, durante o
período eleitoral, com pleno interesse na manutenção de seu contrato, publicou de forma
intensiva e exponencial reportagens louvando feitos do então prefeito e candidato à reeleição
SEBASTIÃO MARTINS FERREIRA JÚNIOR, de modo a perpetuar a relação já estabelecida".

Nas suas contrarrazões, os recorridos narram que a contratação da editora Tribuna
do Norte se deu por meio de licitação cujo objeto consiste na realização de publicações legais,
"que albergam a divulgação, por notória obrigação normativa/constitucional, de editais de
licitação, chamamentos públicos, decretos, leis, portarias etc", de sorte que todos os pagamentos
realizados pela municipalidade estão relacionados a esse tipo de publicação, inexistindo qualquer
dispêndio a título de publicidade institucional.

Aduzem que diversos outros municípios da região fazem uso da mesma editora
para veicular suas publicações legais e que as matérias jornalísticas não se enquadram no
conceito de publicidade institucional visto que não veiculadas em meio oficial nem custeadas pelo
poder público, invocando o artigo 37, § 1º, da CF e apontando que referida editora é um veículo
Num. 42728694 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

privado.

Quanto às publicações, descrevem que elas possuem caráter informativo e se
encontram dentro do espectro da liberdade de imprensa, comentando que: na edição do dia
02/09, há notícias de outros municípios que ocupam mais espaço que o de Apucarana, inclusive
no recorte da única folha indicada pela recorrente; na edição do dia 09/09, foi concedido espaço
pessoal para o candidato da recorrente, informação omitida nas razões. Na sequência, continua
cotejando as notícias publicadas em várias edições com os recortes apresentados com a inicial,
destacando que a recorrente, mesmo especificamente intimada a apresentar a íntegra das
edições, não cumpriu com a determinação judicial.

Defendem que aos veículos de comunicação impressos não é dirigida a
neutralidade eleitoral imposta pela legislação às redes de rádio e televisão e que os endereços
eletrônicos da Tribuna do Norte também não foram utilizados de forma desvirtuada.

Afirmam que não se pode aventar de abuso do poder econômico uma vez que não
há prova de dispêndio de recursos financeiros fora do contrato administrativo já referido, e que
não há sequer indício de abuso de poder político.

A questão merece análise pormenorizada.

Nos presentes, a recorrente busca demonstrar a ocorrência de abuso dos meios de
comunicação e, para esse desiderato, a instrução processual desenrolou-se da seguinte maneira:

(i) no corpo da inicial, a recorrente apresentou um "clipping" de notícias publicadas
na Tribuna do Norte (id. 32937216 e 32937266), composta pelas páginas do periódico em que
veiculadas notícias sobre a gestão de Apucarana. Por amostragem, colacionam-se as seguintes
imagens:

Num. 42728694 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Num. 42728694 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Num. 42728694 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Num. 42728694 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Num. 42728694 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Num. 42728694 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

(ii) ainda na inicial, a recorrente veiculou pedidos de produção de outras provas,
consistentes em requisição à editora Tribuna do Norte para fornecer os dados da tiragem de
todos os exemplares impressos de 01/09 a 11/11/2020 e o número de locais de distribuição no
município de Apucarana; requisição ao Universo Online para fornecer o número de acessos
diários do website <https://tnonline.uol.com.br> no mesmo período.

(iii) na decisão saneadora (id. 32938616), o juízo a quo deferiu as provas requeridas
e, havendo controvérsia quanto às imagens das matérias, determinou que a recorrente juntasse a
íntegra de todos os exemplares dos quais recortadas as matérias, tanto em formato eletrônico, no
PJE, como físico, a serem depositados em juízo. A recorrente manifestou-se no prazo (id.
32939116), informando que juntaria nos próximos dias os exemplares eletrônicos mas que não
havia conseguido obter os impressos, requerendo que o juízo oficiasse a editora para apresentá-
los. Este pedido foi indeferido (id. 32939516) ao fundamento de ser ônus da parte a produção da
prova que interessa à tese deduzida.

Num. 42728694 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

(iv) a recorrente colacionou imensa quantidade de material, agrupado nos id.
3293966, 32946466, 32947166 e 32949216.

(v) a editora Tribuna do Norte apresentou os dados solicitados (id. 32950466):

Num. 42728694 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Num. 42728694 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

(vi) O Universo Online apresentou os dados de acesso ao portal da Tribuna do
Norte:

Num. 42728694 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Num. 42728694 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Num. 42728694 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Nenhuma outra prova foi requerida ou produzida pelas partes.

Da atenta análise do arcabouço probatório, resulta que não há suporte à tese
veiculada nas razões.

Primeiro, porque não há nenhuma prova, em sentido estrito, de desvirtuamento
deliberado nas reportagens veiculadas pela Tribuna do Norte. Toda a construção relacionada ao
suposto uso indevido desse veículo de comunicação baseia-se na existência de um contrato
administrativo entre o município de Apucarana e a editora, associada à veiculação de matérias
entre 01/09 e 11/11/2020, alegadamente favoráveis ao então prefeito e candidato à reeleição - ou
seja, o suposto conluio entre a gestão municipal e o veículo depende da presunção de que a
Tribuna do Norte teria interesse em manter esse contrato e, por esse motivo, trabalharia pela
reeleição do então mandatário de Apucarana.

Da mesma forma, as teses de abuso de poder político e econômico dependem de
ilações, pois absolutamente nada foi demonstrado; a recorrente limitou-se a tecer teorias e juntar
matérias pinçadas das edições do periódico. Não fora a diligência do juízo a quo que, lançando
mão da prerrogativa que lhe é conferida pelo inciso VI do artigo 22 da LC nº 64/90, de ofício
determinou a juntada da íntegra das edições, não haveria sequer elementos a serem apreciados,
sendo certo que a colagem feita no corpo da inicial seria manifestamente insuficiente para
embasar qualquer juízo de valor.

Segundo, porque a leitura da íntegra das edições eletrônicas do periódico não
confirma o uso deliberado em favor do gestor municipal.

Para ilustrar o dito, por amostragem tem-se que a edição de 04/11/2020 (id.
32949266, 32949316 e 32949366) é composta por 18 folhas (A1 a A8 e B1 a B10). Há chamada
na capa sobre reciclagem de têxteis em Apucarana que pode ser entendida como favorável à
gestão municipal:

Num. 42728694 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Num. 42728694 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Todavia, no corpo da edição há matéria que pode ser entendida como negativa,
sobre o crescimento da violência doméstica:

A matéria referida na capa ocupa metade de uma folha:

Num. 42728694 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Da matéria extrai-se que há referência ao trabalho da prefeitura e ao nome do
prefeito e então candidato à reeleição. Mas não se observa enaltecimento personalizado,
havendo apenas referência a frases atribuídas a terceiros.

Na mesma edição, há publicação de atos legais de diversos municípios da região,
notícias políticas, inclusive da presidência da república, artigos sobre celebridades e esportes,
colunas de opinião sobre assuntos diversos, etc.

Ainda a título ilustrativo, a edição de 21/10/2020 (id. 32947366, 32947416,
32947466 e 32947516) não tem referência a Apucarana na primeira página. No seu interior, há
uma matéria que, embora escrita em tom benevolente, pode ser entendida como negativa sobre
problema na obra do Centro de Iniciação Esportiva:

Num. 42728694 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Num. 42728694 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

Na mesma folha, há ainda matéria favorável sobre recuperação da sinalização
viária, mas com referência nominal apenas ao superintendente do instituto responsável. A edição
conta com 20 folhas, com as mesmas características da outra, analisada acima.

Nas várias edições, o que se vê é o mesmo panorama: matérias que noticiam ações
municipais, sempre em tom ameno, sem críticas nem cobranças. O mesmo tom é usado para as
notícias de outros municípios, tratando-se da linha editorial da publicação, ao menos da
constante das edições colacionadas.

Sendo assim, não se vislumbra desbordamento da liberdade de imprensa que
justifique considerar que houve uso indevido de veículo de comunicação.

Terceiro, porque se encontram em análise aqui exclusivamente as edições
eletrônicas do periódico, uma vez que a recorrente não juntou as edições impressas na inicial e,
tampouco, no prazo concedido de ofício pelo juízo a quo.

Por isso, é irrelevante a discussão quanto à tiragem do material impresso; ainda que
se entenda diferente, registra-se que as 48 edições compreendidas no período tiveram tiragem
média de 3.733,4 exemplares a serem distribuídos nos vários municípios da região. Com isso,
considerando que Apucarana contava com 92.153 eleitores em novembro de 2020 (informação
disponível em <https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-
zona>, consulta em 17/08/2021 às 15:40 horas) e não sendo possível saber quantos jornais
impressos foram destinados a Apucarana, resta inviabilizado aferir o impacto potencial perante o
eleitorado local a fim de avaliar eventual gravidade da conduta.

Destaca-se que, ainda que todos os exemplares fosse distribuídos em Apucarana, a
tiragem média corresponde a apenas 4,05% do eleitorado.

De toda sorte, não é demais lembrar que, seja na imprensa impressa, seja na
internet, os veículos de comunicação não estão sujeitos à neutralidade, obrigatoriedade imposta
apenas às redes de rádio e televisão, como se extrai da Lei nº 9.504/97:

Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às
emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário: (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
[não destacado no original]

Não há qualquer previsão similar nos capítulos em que se trata da imprensa escrita
ou da internet, de modo que, a contrario sensu, conclui-se que o controle sobre esses meios de
comunicação é menos rigorosa.

Nesse sentido:

(...)
4. Para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a comprovação, de forma segura, da
gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de
reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de
influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos
Num. 42728694 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não se
constitui mais em fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, sendo agora
revelado, substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fato ocorrido na imprensa escrita possui
alcance inegavelmente menor em relação a outros veículos de comunicação social, como o
rádio e a televisão, em face da própria característica do meio impresso, cujo acesso à
informação tem relação direta com o interesse do leitor (Respe 56173/SC, Relatora Ministra
Luciana Lóssio, DJe de 17.6.2016).
6. Os veículos impressos de comunicação podem assumir posição favorável em relação a
determinada candidatura, inclusive divulgando atos de campanha e atividades
parlamentares, sem que isso caracterize, por si só, uso indevido dos meios de
comunicação social, devendo ser punidos pela Justiça Eleitoral os eventuais excessos (RO
7569–30IRJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5.11.2015).
(...) [TSE, AIJE nº 060182324/DF, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 26/09/2019, não destacado no
original]

(...)
4. O uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se por se expor
desproporcionalmente um candidato em detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na
disputa. Precedentes.
5. Ainda de acordo com a jurisprudência, a imprensa escrita pode se posicionar
favoravelmente a determinada candidatura sem que isso caracterize de per se o
mencionado ilícito, devendo ser punidos pela Justiça Eleitoral os eventuais excessos.
6. Para a configuração do ilícito também é necessário aferir a gravidade das circunstâncias, a
teor do art. 22, XVI, da LC 64/90.
7. A moldura fática do acórdão regional revela que a conduta impugnada limitou-se à
distribuição gratuita de mil exemplares da Gazeta Bragantina, em princípio adquiridos pela
legenda dos agravados com recursos que se registraram nas contas de campanha, contendo
uma única matéria favorável à candidatura daqueles, em município com aproximadamente 122
mil eleitores, na véspera do pleito, cujo título é "Gustavo mente quando afirma que Jesus
[agravado] está cassado, diz a lei".
8. Além da maior liberdade conferida à imprensa escrita comparativamente ao rádio e à
televisão, o que por si só afastaria eventual desvirtuamento, o fato de se tratar de uma
única matéria em município com grande colégio eleitoral não permite impor a grave pena de
perda do diploma aos agravados.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 176/SP, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15/08/2019, não destacado no
original]

Quarto, porque os dados de acesso ao website da Tribuna do Norte, da forma como
trazidos aos autos, são impossíveis de serem avaliados de forma realista.

Com efeito, o Universo Online informou que, no período de 01/09 a 11/11/2020,
2.809.710 usuários acessaram o portal www.tnonline.uol.com.br num total de 3.424.555 sessões,
visualizando 5.447.712 páginas. Todavia, não há qualquer informação quanto a quem seriam
esses usuários, se brasileiros ou não, se alistados como eleitores, se menores de idade ou
mesmo a cidade de onde acessaram os conteúdos.

Considerando que a Tribuna do Norte é um veículo de abrangência regional,
atraindo o interesse de pessoas ligadas a vários municípios - dentre os quais Apucarana -, ainda
Num. 42728694 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

que se reconhecesse o uso indevido não haveria elementos para avaliar a gravidade.

Nesse panorama, o que se tem é a publicação de várias matérias em tom ameno,
sem extrapolação dos limites da liberdade de imprensa escrita com veiculação em meio
eletrônico, no bojo de edições em que muitos outros assuntos de Apucarana e de municípios da
região eram tratados, sem informações seguras quanto às publicações impressas, não
apresentadas pela parte ativa, e sem informações detalhadas quanto ao impacto na
municipalidade da versão eletrônica, eis que os dados apresentados não são específicos de
Apuracarana.

Fora isso, não veio aos autos nenhum elemento seguro quanto ao suposto enlace
entre o contrato administrativo existente entre o município de Apucarana e a editora Tribuna do
Norte para fins de publicação de atos legais, sequer impugnado quanto à validade, e a alegada
conduta abusiva da editora, sendo manifesta a pretensão da recorrente em presumir a existência
do conluio.

Justamente por esse conjunto de fatores é que o recurso não guarda condições
mínimas de acolhimento, mesmo porque não basta que haja publicações vistas como favoráveis
aos gestores públicos; para a configuração do uso indevido dos meios de comunicação, deve
haver prova robusta de que os candidatos influenciaram essas publicações de alguma forma:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATOS A
PRESIDENTE E VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. JORNAL IMPRESSO. PREVALÊNCIA DA
LIBERDADE DE IMPRENSA. VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO MANTIDO PELO ESTADO.
PECULIARIDADES. BALIZAS MAIS ESTREITAS. USO. BEM PÚBLICO. COAÇÃO.
SERVIDORES. CONDUTA VEDADA E ABUSO NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
6. Os veículos impressos de comunicação podem assumir posição favorável em relação a
determinada candidatura, inclusive divulgando atos de campanha e atividades parlamentares,
sem que isso caracterize, por si só, uso indevido dos meios de comunicação social, devendo ser
punidos pela Justiça Eleitoral os eventuais excessos (RO 7569–30IRJ, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, DJe de 5.11.2015).
7. Apesar de o jornal pertencer ao Governo da Paraíba e receber recursos públicos,
circunstâncias que hão de estreitar as balizas para a liberdade de imprensa, porquanto não se
poderia admitir que um veículo de comunicação estatal fosse utilizado deliberadamente como
instrumento para favorecer determinada campanha, o conjunto fático–probatório não ostenta os
elementos necessários a assim emoldurar as condutas descritas na inicial, tampouco a revelar
gravidade suficiente para a imposição das penalidades que a espécie comporta.
(...)
9. Inexistência de acervo probatório seguro a demonstrar o uso abusivo de um canal público de
comunicação (jornal) em prol de determinada candidatura e em detrimento de outra, assim
como ausência de condutas vedadas consistentes no uso de bem público e na coação de
servidores do Estado.
10. O Tribunal Superior Eleitoral firmou orientação no sentido de que, para afastar legalmente
determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral, com base na
Num. 42728694 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

compreensão da reserva legal proporcional e fundamento em provas robustas admitidas em
direito, verificar a existência de grave abuso de poder, suficiente para ensejar as rigorosas
sanções de cassação do registro, diploma ou mandato e inelegibilidade. Precedentes.
11. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga–se
improcedente.
[TSE, AIJE nº 060182324/DF, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 26/09/2019, não destacado no original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO - CONDUTA VEDADA - ABUSO DE PODER ECONÔMICO, POLÍTICO
E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.
(...)
7. A procedência de demandas que visem à cassação de registro ou diploma exige provas
robustas, seguras e consistentes da ocorrência do ilícito.
8. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos do direito. Não
tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da existência do fato quanto dos elementos
caracterizadores do ilícito apontado, a improcedência é medida impositiva.
9. Recurso desprovido.
[TRE-PR, RE nº 31961, rel. Nicolau Konkel Junior, DJE 07/06/2018, não destacado no original]

Sendo fragílimos os elementos apresentados quanto à ocorrência de uso indevido
dos meios de comunicação, baseados primacialmente na presunção de que contrato
administrativo válido seria usado como moeda de troca, do que não há sequer indícios nos autos,
e não ficando demonstrado que as matérias estivessem fora da linha editorial do veículo de
imprensa, o não provimento do recurso é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600995-26.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB /
14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV - Advogados do(a) RECORRENTE: MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, STEPHANE RECCO MOTA - PR94651,
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820,
TERESA LEMOS DE MENESES - PR94700, ANDERSON VARGAS - PR102465 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO,
ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO, SEBASTIAO FERREIRA MARTINS
JUNIOR, PAULO SERGIO VITAL - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELA BATISTA
Num. 42728694 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770

FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora
Federal Claudia Cristina Cristofani e Carlos Mauricio Ferreira, substituto em exercício. A Juíza
Flavia da Costa Viana declarou impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 14.10.2021.

Num. 42728694 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/10/2021 15:52:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101515523892100000041704770
Número do documento: 21101515523892100000041704770